Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa e a ausência animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são corroboradas pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.